Tribunal: TJSP
Processo: 2020505-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, em que a autora pretende obrigar a ré a abster-se de utilizar a expressão "Surf & Trip". Alegação de concorrência desleal. Decisão de revogação de tutela de urgência anteriormente concedida. Agravo de instrumento.

Marcas ligadas ao mesmo público-alvo. Nomes foneticamente idênticos. Não é de uso corriqueiro

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, em que a autora pretende obrigar a ré a abster-se de utilizar a expressão "Surf & Trip". Alegação de concorrência desleal. Decisão de revogação de tutela de urgência anteriormente concedida. Agravo de instrumento.

Marcas ligadas ao mesmo público-alvo. Nomes foneticamente idênticos. Não é de uso corriqueiro a expressão "Surf Trip", segundo resulta da prova dos autos e como se tem pela experiência do que normalmente acontece (CPC, art. 375). Tampouco, a marca é débil. Risco de confusão entre consumidores. Possibilidade de concorrência desleal suficientemente caracterizada para os fins do momento processual inicial em que se está. Lição de ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA acerca do aproveitamento parasitário de marca. Precedente específico do Tribunal, em anterior julgamento acerca da mesma marca, em situação processual assemelhada.

Argumentos da agravada em torno de ser meramente ornamental o uso que faz da expressão-marca da agravante ("Surf Trip") que, se levados a sério, importariam em se lhe outorgar uma autorização aberta (como que um cheque em branco) para usar quaisquer marcas de terceiros, ainda que registradas (como a da agravante), enriquecendo-se ilicitamente com isso.

Risco de dano reverso. Ainda que com risco de prejuízo à parte contrária (que, no caso, avalia-se pequeno, diante das provas coligidas até o momento), deve-se proteger o direito mais provável. Em se tratando de tutela de urgência, prestigia-se o direito provável, em detrimento do improvável (LUIZ GUILHERME MARINONI). Sendo claro o direito do autor, não há temer o juiz de reconhecê-lo de plano (LÉLIO DENICOLI SCHIDT).

Reforma da decisão para que a agravada se abstenha de utilizar, por qualquer meio, a expressão "Surf Trip", ou expressões similares, devendo remover todas as publicações feitas a respeito, recolher produtos "etc.", pena de multa diária.

Agravo de instrumento que se dá provimento.